Tribunal: TJMT
Processo: 1012562-07.2022.8.11.0055
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1012562-07.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO E DO MP PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA PENITENCIÁRIO. OMISSÃO ESTATAL. CONDIÇÕES DEGRADANTES EM UNIDADE PRISIONAL. CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS PRESOS. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a regularização estrutural, sanitária e documental do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT. Aponta-se omissão estatal diante da persistência de graves irregularidades apontadas em laudos técnicos, relativas a infiltrações, precariedade nas instalações elétricas e hidrossanitárias, ausência de alvarás legais, falta de acessibilidade, ausência de sistema contra incêndio e condições insalubres. A sentença de primeiro grau reconheceu a omissão parcial e impôs obrigação de fazer limitada à regularização do consultório odontológico e à obtenção de alvarás. Ambas as partes apelaram. O julgamento ocorre em conjunto com a remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a intervenção judicial para compelir o Estado à correção de irregularidades estruturais em unidade prisional; (ii) estabelecer se a sentença foi omissa ao limitar a condenação apenas a alguns aspectos das irregularidades constatadas; e (iii) determinar se é possível impor ao Estado a criação de rubrica orçamentária específica para manutenção da unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intervenção judicial é legítima e necessária quando configurada omissão estatal grave e reiterada que compromete direitos fundamentais dos custodiados, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (RE 592.581/RS, Tema 220 da Repercussão Geral).

4.

O Relatório Técnico nº 376/2021 e o Auto de Constatação judicial comprovam múltiplas irregularidades persistentes no CDP de Tangará da Serra, inclusive falhas estruturais, sanitárias, elétricas, hidrossanitárias, ausência de alvarás e acessibilidade, evidenciando situação de degradação incompatível com a dignidade da pessoa humana.

5.

A sentença de primeiro grau, ao restringir a obrigação de fazer apenas à regularização do consultório odontológico e à obtenção de alvarás, desconsiderou, sem motivação suficiente, o conjunto probatório robusto e congruente, comprometendo a efetividade da tutela coletiva e violando o princípio da congruência.

6.

O pedido de imposição de obrigação ao Estado para criação de rubrica orçamentária específica na LDO e na LOA não pode ser acolhido, por configurar indevida ingerência no processo legislativo e violação à separação dos poderes, conforme entendimento doutrinário e jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a atuação judicial para compelir o Estado à adoção de medidas estruturais e administrativas em unidade prisional, diante de omissão que viole direitos fundamentais dos custodiados.

2.

A sentença deve ser ampliada para abarcar todas as irregularidades constatadas em laudos técnicos e inspeções judiciais, sob pena de ineficácia da tutela jurisdicional coletiva.

3.

Não é juridicamente possível impor ao Estado a criação de rubrica orçamentária específica nas leis orçamentárias, por se tratar de matéria de competência discricionária e legislativa do Poder Executivo e do Legislativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XLIX; 6º; 165 e seguintes. Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 1º e 40. CPC, arts. 496, §1º, I; 487, I; 536, §1º; 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.581/RS (Tema 220 da Repercussão Geral), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.08.2015; STF, ARE 1377281/MA, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 09.12.2022; STF, ARE 639.337/SP AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJE 15.09.2011; TJMT, AI 1013919-14.2017.811.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 10.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação e Remessa Necessária: 1012562-07.2022.8.11.0055

Apelantes: Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso.

Apelados: Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO.

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 1012562-07.2022.8.11.0055, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra. O julgamento ocorre em conjunto com a remessa necessária, nos termos do artigo 496, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

A presente ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso, visando compelir o réu à adoção de medidas estruturais, administrativas e sanitárias necessárias à regularização das condições do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Tangará da Serra, conforme apontado no Relatório Técnico nº 376/2021, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público (CAO-MPMT).

A petição inicial narra que, desde o ano de 2018, o Ministério Público investiga a existência de falhas graves no funcionamento da unidade prisional, as quais persistem apesar de reiteradas notificações extrajudiciais, inspeções e expedientes administrativos. Dentre as irregularidades apuradas, constam ausência de alvarás (sanitário, de funcionamento e do Corpo de Bombeiros), instalações elétricas expostas e sem proteção, sistema hidráulico comprometido, inexistência de medidas eficazes de combate a incêndio, estruturas com infiltrações e risco de desabamento, ausência de acessibilidade e precariedade no consultório odontológico.

A parte autora requereu, liminarmente, que o Estado fosse compelido a promover, em prazo razoável e com cronograma efetivo, todas as obras e adequações identificadas no laudo técnico, bem como a garantir, de forma contínua, o fornecimento de materiais de limpeza e de higiene pessoal aos custodiados.

A tutela antecipada foi indeferida sob o fundamento de que as medidas postuladas exigiriam cognição exauriente e que havia informações nos autos dando conta de providências administrativas em curso.

Regularmente citado, o Estado apresentou contestação negando omissão e afirmando que as irregularidades vêm sendo sanadas dentro das possibilidades orçamentárias e operacionais. Invocou os princípios da legalidade orçamentária, da separação dos poderes e da reserva do possível, além de sustentar a impropriedade da intervenção judicial em matéria de política pública e gestão penitenciária.

Sobreveio decisão de saneamento, reconhecendo a necessidade de constatação fática atualizada das condições do CDP. Para tanto, foi determinada a realização de diligência in loco, a cargo de oficial de justiça, a fim de verificar a persistência ou não das irregularidades descritas no laudo técnico do Ministério Público.

O auto de constatação lavrado nos autos confirma que, não obstante a realização de melhorias pontuais na estrutura do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra, persistem diversas irregularidades relevantes anteriormente apontadas no Relatório Técnico n.º 376/2021, especialmente no que tange à acessibilidade, à prevenção contra incêndio, às instalações elétricas, à ausência de alvarás legais e às condições do consultório odontológico.

A diligência revelou, ainda, a permanência de infiltrações, fiações expostas, inexistência de extintores e sinalização de emergência, inadequações arquitetônicas, além da não implantação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), evidenciando que as medidas corretivas adotadas até então foram incompletas e insuficientes para garantir o pleno funcionamento da unidade em conformidade com as normas técnicas e os preceitos constitucionais mínimos de dignidade e segurança.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

O juízo de primeiro grau reconheceu a omissão parcial do Estado quanto ao cumprimento de deveres constitucionais e legais mínimos no que tange à gestão da unidade prisional. Em consequência, condenou o réu à obrigação de fazer consistente em: (a) sanar, no prazo de 60 dias, as irregularidades constatadas no consultório odontológico do CDP; e (b) adotar as providências administrativas para a obtenção dos alvarás de funcionamento, sanitário e do Corpo de Bombeiros. Estabeleceu-se, ainda, multa fixa de R$ 50.000,00 em caso de descumprimento.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por não haver omissão deliberada que autorize a intervenção judicial. Reafirma que a Administração Pública vem empreendendo esforços para a regularização progressiva da unidade, conforme as restrições orçamentárias e prioridades da política penitenciária estadual. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça local no sentido de que a atuação judicial em matéria de execução orçamentária e de obras públicas deve observar limites estritos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

O Ministério Público, de outro lado, também interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Afirma que a omissão do Estado é grave, prolongada e reiterada, havendo descumprimento de normas constitucionais e legais que garantem o respeito à dignidade da pessoa humana no sistema prisional. Sustenta que a atuação judicial é legítima, necessária e proporcional, diante da ausência de medidas concretas e eficazes para a superação das irregularidades.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, nas quais reiteram os argumentos já deduzidos nos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado nos autos, manifesta-se pelo desprovimento da apelação do Estado e provimento do apelo ministerial, entendendo que a sentença, embora correta em reconhecer a omissão parcial, foi tímida ao limitar as obrigações do Estado à regularização do consultório odontológico e à obtenção de alvarás.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de julgamento conjunto de dupla apelação e remessa necessária, em sede de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de compelir o ente estatal à adoção de medidas estruturais no Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra, notadamente quanto à regularização de suas instalações físicas e à obtenção dos alvarás necessários ao seu funcionamento regular.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer a omissão estatal quanto à regularização do consultório odontológico da unidade prisional, e condenar o Estado à adoção das providências necessárias à obtenção dos alvarás de funcionamento, sanitário e do Corpo de Bombeiros. As demais irregularidades estruturais amplamente documentadas foram desconsideradas na condenação.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença é omissa em relação à totalidade das irregularidades constatadas, ignorando o conjunto probatório robusto coligido aos autos, notadamente o Relatório Técnico n.º 376/2021 e o Auto de Constatação judicial, os quais atestam a persistência de diversas falhas graves nas instalações da unidade prisional. Postula, pois, a ampliação da obrigação de fazer, a fim de abranger a correção integral das irregularidades descritas nos laudos técnicos, em observância aos direitos fundamentais violados.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, interpôs apelação visando à reforma da sentença, sob o argumento de que a determinação judicial configura ingerência indevida em política pública e contraria o princípio da separação dos poderes, alegando ainda a existência de limitações orçamentárias e administrativas que impediriam a imediata adoção das medidas postuladas na inicial.

A sentença foi submetida também à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de condenação imposta contra a Fazenda Pública.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e da remessa necessária.

Passo à análise do mérito.

A atuação do Ministério Público ampara-se em sólida instrução técnica, lastreada no Relatório Técnico n.º 376/2021, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, no qual é indicado um quadro de degradação estrutural, insalubridade e descumprimento de normas de acessibilidade e segurança no Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT.

Segundo os documentos técnicos, restou evidenciada a existência de múltiplas irregularidades, entre elas:

·

Infiltrações crônicas nas paredes e na laje, inclusive sobre áreas sensíveis como enfermaria e recepção;

·

Sistema elétrico completamente fora dos padrões da ABNT NBR 5410, com quadros sem identificação, fiações expostas e ausência de dispositivos de proteção;

·

Instalações hidrossanitárias defeituosas;

·

Inexistência de alvarás sanitário, de funcionamento e do Corpo de Bombeiros;

·

Inexistência de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA);

·

Ausência de equipamentos essenciais à segurança contra incêndio (hidrantes, extintores, sinalização de emergência);

·

Ausência de acessibilidade física mínima, com rampas fora da norma NBR 9050, sanitários inadequados e corredores com largura insuficiente;

·

Oxidação das esquadrias e degradação generalizada do bloco de saúde e demais estruturas.

Neste cenário, é legítima e necessária a intervenção do Poder Judiciário, para compelir o Estado a agir diante da violação reiterada e sistemática de direitos fundamentais. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem evoluído para admitir tal atuação, sobretudo diante de omissões administrativas que implicam a violação do postulado da dignidade da pessoa humana.

Destaca-se o julgamento do RE 592.581/RS (Tema 220 da Repercussão Geral), cuja tese fixada foi a seguinte:

“É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”.

Igualmente, o Supremo assentou em outros precedentes que, diante de omissão estatal em prover direitos fundamentais, é possível a atuação do Judiciário como garantidor da eficácia das normas constitucionais:

“Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes” (STF – ARE 1377281/MA, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 09.12.2022).

Além disso, não prospera o argumento do Estado quanto à reserva do possível. Como já decidido pelo STF:

“A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada com o propósito de frustrar a implementação de políticas públicas definidas na Constituição. Encontra limitação no mínimo existencial, expressão do postulado da dignidade da pessoa humana” (STF, ARE 639.337/SP AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJE 15.09.2011).

A omissão do Estado nessa seara revela flagrante descumprimento de normas de saúde pública e de proteção ambiental, comprometendo o direito coletivo à salubridade e à dignidade no ambiente carcerário.

Essas irregularidades não apenas violam dispositivos infraconstitucionais, como a Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984) — que assegura ao preso o respeito à integridade física e moral (art. 40) —, mas também transgridem preceitos constitucionais sensíveis, como os artigos 1º, III (dignidade da pessoa humana), 5º, XLIX (respeito à integridade física e moral do preso), e 6º (direito à saúde e moradia), caracterizando omissão estatal inconstitucional.

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), em seu art. 1º, consagra que “a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado”. O art. 40, por sua vez, assegura que “os condenados serão tratados com respeito à dignidade da pessoa humana”.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso XLIX, é ainda mais clara: “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”.

Neste contexto, impõe-se reconhecer que a manutenção de pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos degradantes, insalubres e inseguros, como demonstrado nos autos, subverte os fins da pena, gera o descrédito institucional e compromete a ordem jurídica constitucional.

Posto isto, o Judiciário não atua como gestor público, mas como garantidor do núcleo essencial dos direitos fundamentais.

A atuação judicial em tela visa assegurar o cumprimento da legislação vigente e evitar a perpetuação de violações sistêmicas, que já persistem há anos, sem qualquer ação efetiva da Administração.

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, com precisão, adverte que:

“Erro é considerar-se o ato discricionário imune à apreciação judicial, pois só a Justiça poderá dizer da legalidade da invocada discricionariedade e dos limites de opção do agente administrativo.” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 2007, p. 120-121)

Portanto, ao Poder Judiciário não é dado substituir o administrador, mas é-lhe imposto o dever de coibir omissões inconstitucionais que perpetuem situações degradantes e atentem contra direitos fundamentais.

A sentença prolatada pelo juízo a quo reconheceu a responsabilidade do Estado de Mato Grosso por omissão quanto às condições inadequadas do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra, limitando o alcance da obrigação de fazer à regularização do consultório odontológico e à obtenção dos alvarás de funcionamento, sanitário e do Corpo de Bombeiros.

Entretanto, o conjunto probatório constante dos autos, especialmente o Relatório Técnico nº 376/2021, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, e o Auto de Constatação judicial, evidencia um cenário estrutural muito mais grave, que ultrapassa, em larga medida, os aspectos pontualmente tratados na sentença.

Foram identificadas falhas críticas de acessibilidade, eletricidade, prevenção e combate a incêndio, instalações hidrossanitárias comprometidas, infiltrações estruturais persistentes, ausência de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), inexistência de sinalização de emergência e alarme de incêndio, além da manutenção de ambientes insalubres, em total desacordo com as normas da ABNT, como a NBR 5410 e a NBR 9050. Também se constata a inexistência de celas acessíveis, sanitários adequados a pessoas com deficiência, infraestrutura mínima para segurança e salubridade, bem como a ausência dos alvarás exigidos para o funcionamento da unidade.

Ao examinar os fundamentos da respeitável sentença, observa-se que, embora o juízo monocrático tenha se ancorado nas conclusões do auto de constatação judicial, limitou o comando condenatório à determinação de regularização do consultório odontológico e à obtenção dos alvarás de funcionamento, sanitário e do Corpo de Bombeiros Militar. Essa delimitação, contudo, carece de motivação específica que a justifique juridicamente, sobretudo diante do conteúdo probatório que instrui os autos.

O Auto de Constatação, produzido sob a égide do contraditório, expõe um panorama muito mais amplo e gravoso de irregularidades estruturais, sanitárias, elétricas, hidrossanitárias e de acessibilidade no Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra.

Ao deixar de incluir tais irregularidades no objeto da condenação, a sentença revela incongruência interna, pois reconhece como válidos os apontamentos registrados, mas os desconsidera parcialmente na formulação do decisum, sem qualquer justificação quanto à exclusão dos demais pontos constatados.

A omissão compromete a efetividade do provimento jurisdicional e viola o princípio da congruência, além de esvaziar a função reparadora da tutela inibitória de natureza coletiva, cuja eficácia exige a adequação do provimento judicial à realidade fática comprovada.

Nesse sentido, é inarredável a conclusão de que o provimento jurisdicional deve ser ampliado, a fim de que o Estado de Mato Grosso promova a correção de todas as irregularidades apontadas no Relatório Técnico nº 376/2021 do Centro de Apoio do Ministério Público e no Auto de Constatação judicial, sob pena de perpetuar-se a situação de inércia administrativa que deu causa à presente demanda.

Assim, impõe-se a ampliação do comando sentencial, com vistas à inclusão de todas as providências técnicas e estruturais mencionadas nos documentos periciais produzidos nos autos, assegurando-se, com isso, a eficácia plena da prestação jurisdicional e a observância dos princípios constitucionais que regem o sistema penitenciário brasileiro.

No que tange ao pedido formulado pelo Ministério Público, consistente em impor ao Estado de Mato Grosso a obrigação de incluir, anualmente, rubrica específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), destinada ao custeio contínuo das atividades de manutenção predial e aquisição de insumos de higiene e limpeza do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra – CDP, impende registrar algumas ressalvas relevantes.

À luz do regime jurídico-constitucional das finanças públicas, e notadamente das normas que regulam o processo legislativo orçamentário (arts. 165 e seguintes da Constituição Federal), não é dado ao Poder Judiciário, ainda que em sede de tutela de direitos fundamentais, determinar de forma genérica e permanente a vinculação de receitas ou a instituição de categorias específicas de programação orçamentária.

Tal comando, além de se revestir de generalidade excessiva e amplitude indefinida, configura verdadeira intromissão em matéria afeta à discricionariedade técnica e à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo no processo de elaboração das leis orçamentárias.

É nesse sentido o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que já assentou em hipótese análoga:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO PARCIALMENTE – PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM IMPOR AO ESTADO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA E DE FAZER INCLUIR TODOS OS ANOS EM RUBRICA ESPECÍFICA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) AS PREVISÕES, E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ADEQUADOS PARA O CUMPRIMENTO E CUSTEIO CONTÍNUO DAS DESPESAS DECORRENTES DAS PROVIDÊNCIAS – PRETENSÃO QUE SE CONFIGURA INTROMISSÃO NA GERÊNCIA DO EXECUTIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Via de regra, não cabe ao Judiciário interferir em escolhas relativas a políticas públicas, pois a destinação dos recursos estatais, em face de sua escassez, compete ao Poder Executivo. 2 - Em situações excepcionais, configurada omissão que atinja direitos fundamentais e existindo grave lesão a bens coletivos de hierarquia constitucional, pode e deve o Judiciário intervir quando provocado. (TJMT – AI 1013919-14.2017.811.0000 – 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo – Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki – julgado em 10/06/2020).

Com efeito, embora seja incontestável o dever do ente estatal de garantir o funcionamento adequado da unidade prisional, por meio de recursos suficientes para sua manutenção e higiene – o que é consectário lógico da obrigação de fazer ora fixada –, não se mostra juridicamente viável compelir o Estado a instituir rubrica específica e autônoma nas leis orçamentárias futuras, sob pena de indevida usurpação das prerrogativas do Poder Executivo e do Poder Legislativo no exercício de suas funções típicas, especialmente no tocante à ordenação das finanças públicas e à alocação de recursos conforme critérios de conveniência e oportunidade administrativos.

A intervenção judicial, nestes moldes, transbordaria os limites do controle judicial da legalidade e da omissão estatal, convertendo-se em verdadeira substituição da atividade típica do administrador público, o que contraria o entendimento doutrinário consagrado.

Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles esclarece:

“O que o Judiciário não pode é, no ato discricionário, substituir o discricionarismo do administrador pelo do juiz. Não pode, assim, ‘invadir opções administrativas ou substituir critérios técnicos por outros que repute mais convenientes ou oportunos’, pois essa valoração é privativa da Administração.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 2007, p. 120-121).

Diante do exposto, conheço dos recursos e da remessa necessária. No mérito,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
e
dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato

Grosso
, para ampliar o alcance do comando sentencial, nos seguintes termos:

a)

Determinar que o Estado de Mato Grosso, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, promova a correção de todas as irregularidades apontadas no Relatório Técnico n.º 376/2021 do Centro de Apoio do Ministério Público, as quais foram reiteradas e confirmadas no Auto de Constatação judicial, garantindo-se que o prédio do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra – CDP atenda às normas técnicas, sanitárias, de acessibilidade, segurança contra incêndio e instalações prediais;

b)

Determinar que o Estado de Mato Grosso, após a integral conclusão da correção das irregularidades, adote as providências administrativas pertinentes para a emissão do alvará de funcionamento, alvará sanitário e alvará do Corpo de Bombeiros Militar, de modo a impedir que a unidade prisional continue a operar em situação irregular, concedendo-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para obtenção efetiva dos documentos.

Fica mantida a multa cominatória diária fixada na sentença, como forma de compelir o ente estadual ao cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 536, §1º e art. 537 do CPC, sem prejuízo de posterior majoração em caso de descumprimento injustificado.

Por consequência,
julgo parcialmente procedente a remessa necessária
, para adequar o julgado a essas determinações, sem prejuízo da validade dos demais termos da sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025